Tribunal: TJBA
Processo: 0009032-20.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009032-20.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA IONETE SANTOS GOIS

Advogado(s)
:
FRANCISCO XAVIER MADUREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N.º 11.373/2009 DO ESTADO DA BAHIA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO (GID). UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPALIZADA. REDUÇÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO QUE IMPORTA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DA SOMA DAS DIFERENÇAS ENTRE
O VALOR MÍNIMO DA
GID E A GID MUNICIPAL A PARTIR DE MAIO/2009. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL A SER REALIZADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II DO CPC/2015. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n
.
º
0009032-20.2010.8.05.0113
, em que figuram como apelante
MARIA IONETE SANTOS GOIS

e como apelad
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto relator
.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator